Tribunal: TJDFT
Processo: 0739237-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739237-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KFOURI &amp; GORSKI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: RICARDO HORNUNG D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por KFOURI &amp; GORSKI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS (ID 76234263) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF (ID 76234264) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0717146-48.2017.8.07.0001 movida pelo ora Agravante em face de RICARDO HORNUNG, indeferiu os pedidos de suspensão da CNH e do passaporte, bloqueio de cartões de crédito, impedimento de participar em concursos públicos e licitações e inclusão do nome do Executado em cadastros de inadimplentes, nos seguintes termos: 1. Nada a prover quanto ao pelito de consulta à Declaração de Imposto de Renda da parte ré, porquanto já deferida no ID 244425588 e realizada no ID 245189237. 2. É certo que o art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção medidas executivas atípicas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial. Essas medidas, no entanto, que têm o propósito de estimular o adimplemento da obrigação, podem ser prescritas tanto para as obrigações de fazer como para as de pagar. A determinação de suspensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da parte executada não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. Além disso, essas medidas não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio. De outra parte, o bloqueio de eventuais cartões de crédito do executado e a vedação de participação em concursos públicos e licitações interfere na relação do executado com terceiros, que são instituições financeiras que por si já possuem sistema de risco de crédito, não se mostrando salutar a ingerência do Estado no livre mercado, neste caso. Ademais, se for a hipótese de insolvência do executado, com a perda de administração de seu patrimônio, deve a parte buscar seu pleito de execução concursal no Juízo competente, não se prestando este Juízo singular à promoção de medidas que são típicas da execução concursal. Indefiro o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte do requerido. Também indefiro o pleito de bloqueio de cartões de crédito e impedimento de participações em concursos públicos e licitações. 3. A norma estabelecida no art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. A inclusão do nome do executado em cadastrado de inadimplente tem sido realizada por meio do sistema SerasaJud, que é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. A norma processual em questão, todavia, dá a faculdade ao juiz de deferir a medida de coerção, ao dispor que, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes." A medida solicitada, de coerção indireta, facultada ao magistrado, deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes, o que não foi comprovado. Desse modo, indefiro a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. 4. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da certidão de ID 151542715. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1. As medidas atípicas não são meramente "punitivas", mas instrumentos de pressão psicológica e financeira destinados a compelir o devedor recalcitrante a cumprir sua obrigação; 2. A ineficácia das medidas tradicionais e a conduta de má-fé do Agravado exigem a aplicação de medidas coercitivas atípicas e investigativas avançadas; 3. Em um cenário de ocultação patrimonial ativa e comprovada má-fé, a restrição do direito de ir e vir não essencial (turismo, lazer) é perfeitamente proporcional e razoável para forçar a cooperação do devedor; 4. O bloqueio de cartões atinge o conforto financeiro do devedor, demonstrando que o Judiciário não tolerará a simulação de insolvência; 5. A proibição em concursos e licitações impede que o devedor continue a obter vantagens financeiras públicas enquanto se furta ao cumprimento de dívidas já reconhecidas judicialmente, reforçando o princípio da moralidade e a necessidade de preservar a probidade nas relações com o Estado; 6. A ordem judicial via SERASAJUD confere força e caráter oficial à negativação, sendo mais eficaz e menos suscetível a contestações; 7. Embora a pesquisa INFOJUD tenha sido deferida (Decisão ID 244425588), a Serventia disponibilizou apenas um "Recibo de Protocolamento" (ID 245189240), e não o conteúdo completo da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do Agravado; 8. O SNIPER, ferramenta de ponta do CNJ, é projetado especificamente para casos de ocultação patrimonial complexa, integrando e cruzando dados de múltiplas fontes; 9. A busca no eSocial/CAGED não se limita à penhora de salário, sendo crucial para identificar todos os vínculos empregatícios e fontes de renda do Agravado, o que pode levar à localização de outros ativos ou a uma compreensão mais aprofundada de sua real capacidade financeira. Ao final, requer a tutela antecipada recursal. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada pelo prejuízo contínuo e duração indefinida da execução, gerando danos financeiros e jurídicos contínuos. Pontua que o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo está evidenciado pela multa por ato atentatório (comprovada má-fé do Executado) e pela declaração do TSE, que demonstra risco de dilapidação patrimonial. No mérito, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, deferir todas as medidas coercitivas atípicas e investigativas pleiteadas. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 76232341). DA TUTELA ANTECIPADA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018). No presente caso, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ao menos por ora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque o Agravante, embora demonstre indícios de dilapidação patrimonial, diante da discrepância entre a declaração do Executado ao Tribunal Superior Eleitoral e os resultados de pesquisas anteriores, não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de direito, uma vez que somente indica, de forma genérica, a duração indefinida da execução e danos financeiros, os quais são inerentes ao processo de execução forçada. Assim, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao Agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento ou não das razões recursais, observado o efetivo contraditório. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2025 15:06:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador